Tribunal: TJBA
Processo: 0561791-02.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561791-02.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RODRIGO SOUZA LINHARES REBOUÇAS, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

APELADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e OUTRO

Advogado(s)
:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
VIOLAÇÃO
NA
MATÉRIA NÃO TRIBUTÁRIA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO
PELO PAGAMENTO DO IPVA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que: (i) acolheu preliminar de incompetência absoluta, quanto aos pedidos de natureza não tributária; e (ii) julgou improcedente o pedido de anulação de lançamento de IPVA incidente sobre veículo adquirido, mediante fraude contratual. A
A
pelante sustentou não ser responsável pelos débitos do veículo,
em razão da ausência de
posse sobre o bem, cuja contratação se deu
por meio de
utilização fraudulenta de documentos por terceiro.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade, no que tange aos pedidos de natureza não tributária;
e
estabelecer se a
I
nstituição
F
inanceira, enquanto credora fiduciária, responde, solidariamente, pelos débitos tributários, ainda que o contrato tenha sido firmado por terceiro fraudador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão
atacada
, sendo inadmissível recurso que reproduz os argumentos iniciais, sem enfrentar os fundamentos. A ausência de impugnação específica à preliminar de incompetência absoluta leva ao não conhecimento do
inconformismo
nesta parte.

4.
A propriedade fiduciária confere à
Recorrente
a condição de contribuinte solidária do IPVA, nos termos do art. 9º, V, da Lei Estadual nº 6.348/91, não sendo afastada a responsabilidade, pelo simples fato de o contrato ter sido firmado mediante fraude, nos termos do art. 123 do CTN.

5.
A jurisprudência do STJ é pacífica, no sentido de que fraudes praticadas por terceiros, na celebração de contratos com instituições financeiras, configuram fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da
s

mesmas
, conforme a Súmula nº 479, do STJ.

6.
A alegação de inexistência de relação de consumo não afasta a aplicação da responsabilidade objetiva, uma vez que a má prestação do serviço bancário é suficiente para atrair o dever de indenizar e responder pelos encargos legais incidentes sobre o bem.

7.
Consoante
o art. 171, II, do Código Civil, negócios jurídicos celebrados, com vício de consentimento, são anuláveis, não nulos, sendo imprescindível sua prévia desconstituição, para que se possa reconhecer a inexistência de efeitos jurídicos, inclusive tributários.

8.
A jurisprudência dominante estabelece que, enquanto não houver desconstituição judicial do contrato de alienação fiduciária, permanece hígida a responsabilidade do credor fiduciário pelos débitos relacionados ao veículo, inclusive IPVA e multas.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 171, II; CTN, arts. 118 e 123; CPC, art. 85, §11; Lei Estadual/BA nº 6.348/91, arts. 1º, 8º e 9º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 284; STJ, Súmulas nºs 182, 287 e 479; STJ, AgInt no AREsp 1799837/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.07.2021; STJ, AgInt no AREsp 1492928/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 19.12.2019; TJBA, Apelação nº 0554032-84.2017.8.05.0001, Rel.ª Maria de Lourdes Medauar, publ. 18.11.2024; TJBA, Apelação nº 0561794-54.2017.8.05.0001, Rel.ª Maria da Purificação da Silva, publ. 13.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0561791-02.2017.8.05.0001
, oriundos da
3
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, tendo como Apelante
BV FINANCEIRA S.A. CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
sendo
Apelado
s o

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
e
o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
PARCIALMENTE O APELO, NEGA
NDO
PROVIMENTO
QUANTO AO AFASTAMENTO DA COBRANÇA DE IPVA.